Tribunal: TJES
Processo: 5006168-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006168-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANDERSON BISS NUNES
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS DO ADVOGADO PARA TRANSIGIR. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o pedido de homologação de acordo sob o fundamento de que a advogada do exequente não possuía poderes específicos para transigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de poderes específicos da advogada para transigir inviabiliza a homologação do acordo; e (ii) verificar se o vício referente à ausência de poderes especiais é sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de poderes específicos do advogado para transigir se trata de vício sanável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo possível a regularização do mandato.

4. Consta procuração atualizada que outorga à advogada do agravante poderes específicos para transigir, o que afasta o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir o pedido de homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de poderes específicos de advogado para transigir em acordo judicial é vício sanável, não impedindo a homologação do acordo se houver regularização.

2. Apresentada procuração com os poderes necessários, deve ser homologado o acordo firmado pelas partes em processo de execução de título extrajudicial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA

em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID nº 41528150, do processo de origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido pelo agravante em desfavor do agravado
ANDERSON BISS NUNES E OUTROS
, indeferiu o pedido de homologação do acordo, ante a ausência de poderes da patrona.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 83141452, em síntese, o agravante alega que:
(I)
“
Consiste no risco ou perigo iminente à efetividade do processo o periculum in mora, no qual caso haja qualquer tipo de ameaça ou lesão ao patrimônio do agravante, este poderá não só sofrer danos irreparáveis, como também ser atingido a eficácia do resultado útil do processo, ou seja, a efetividade de um futuro processo estará em risco caso não haja a concessão da medida suspensiva ao agravo de instrumento
.”;
(I
I
)
“
O perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação é iminente, pois se houver expropriação dos bens do agravante por procedimento eivado de nulidades, poderá causar carga prejudicial que, pouco provavelmente, poderá ser revertida
.”;
(I
II
)
“
conforme procuração atual, o escritório Coelho e Gavioli Advogados possui poderes para transigir conforme de i.d. 19574891.
”; e que
(I
V
)
“o
s agravados cumpriram integralmente o acordo extrajudicial, por tal motivo o agravante requereu a extinção do feito, uma vez que, interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento.
”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Na instância originária,
BANCO DO BRASIL SA

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
ANDERSON BISS NUNES
E OUTROS
.

Apresentada minuta de acordo assinada pelas partes (ID nº 34388652-processo referência) e requerida a sua homologação foi proferida a decisão de ID nº 41528150-processo referência, indeferindo o pedido de homologação do acordo, ante a ausência de poderes da patrona.

Para tanto, o magistrado de primeiro grau fundamentou que: “Conforme ID nº 34388652, verifico que o Exequente firmou acordo com com o Executado Anderson Biss. Contudo, o documento foi assinado pela
patrona da Exequente que NÃO TEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FIRMAR ACORDO
, conforme ID. 19459315, página 2,
in verbis: “[...] poderes especiais, quando autorizados pelo outorgante de: transigir, desistir, dar e receber quitação, somente mediante depósito judicial realizado em favor do Banco do Brasil S.A,

sem poderes para levantamento do alvará, firmar compromisso, apresentar reclamação
[...]
”.

O agravante sustenta em suas razões recursais que conforme procuração atual, o escritório Coelho e Gavioli Advogados possui poderes para transigir conforme de ID nº 19574891.

Pois bem, analisando os documentos apresentados, entendo que razão assiste ao agravante uma vez constam nos autos do processo referência procuração outorgada pelo mesmo com poderes para transigir.

Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, mister ressaltar que a falta de juntada de procuração com poderes especiais para transigir não macula, por si só, a oferta de acordo e a confissão de dívida, porque cuida de vício sanável. Nessa linha de entendimento:

CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR CONSORCIADA EXCLUÍDA COM O INTUITO DE RECEBER O SALDO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE SUA CONTRIBUIÇÃO. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA RÉ EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS QUE OPÔS. QUESTÕES PRELIMINARES. FALTA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. AFASTAMENTO. Cédula de identidade exibida aos autos e não impugnada. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MANDATO SEM INCLUSÃO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
Mandatária da autora que apresentou procuração pública contendo amplos poderes para representá-la, inclusive mediante constituição de advogados, em questões relacionadas ao contrato versado na causa. Eventual falta de algum dos poderes especiais poderia ser suprida oportunamente.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. Consorciado excluído tem direito à restituição dos valores vertidos ao fundo comum, devendo, para exercício desse direito, ser comunicado pela administradora, em até 60 dias contados do prazo de encerramento do grupo (art. 31, I, da Lei n. 11.795/08 e art. 26 da Circular BACEN n. 3.432). Ré não provou a emissão do referido comunicado. Recusa infundada à disponibilização. Alegação de desconhecimento dos dados bancários rebatida pela juntada de notificação em que a consorciada informa expressamente os dados de sua agência e conta. RECURSO DESPROVIDO. DEDUÇÃO DE TAXA DE PERMANÊNCIA. Recursos não procurados pelos consorciados devem ser geridos pela administradora, que, em contrapartida, poderá exigir taxa de permanência, nos termos dos arts. 33 e seguintes da Lei n. 11.795/08. Situação, contudo, em que o crédito da autora não se classifica como recursos não procurados, uma vez que, além de ter diligenciado para o recebimento, somente não logrou alcançar esse êxito em razão de recusa ilegítima da administradora. Situação a impedir a exigibilidade de taxa de permanência. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Reconhecimento, pelo Juízo, da atualização do crédito, na forma realizada pela administradora, no período que se estendeu até trinta dias do encerramento do grupo. Atualização posterior que deve observar os índices da Tabela Prática desta Corte e a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, que prevalece, segundo a jurisprudência desta Câmara e desta Corte, sobre a taxa SELIC, sustentada pela insurgente. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Administradora que apresentou defesa contra fato incontroverso nos autos e interpôs recurso protelatório (art. 80, I e VII). Embaraço infundado à concretização do direito creditório da autora. Multa imposta em 9% sobre o valor atualizado da causa. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PUNIÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (TJSP; AC 1006070-41.2022.8.26.0003; Ac. 16502183; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 28/02/2023; DJESP 06/03/2023; Pág. 2162)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO INC. III, DO ART. 932, DA LEI Nº 13.105/2015. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO EM DATA BEM ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PEDIDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR. VÍCIO SANADO POSTERIORMENTE COM A JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. RATIFICAÇÃO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Mostra-se inadmissível toda espécie recursal que, visivelmente, não apresentar um ou mais de seus pressupostos lógicos necessários, quais sejam: Intrínsecos (cabimento, legitimidade recursal, interesse, existência de ato impeditivo ou extintivo do ato de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal); ausente qualquer um destes pressupostos, o Relator não conhecerá o recurso, inadmitindo-o de plano, ou conhecerá parcialmente, como no vertente caso legal. 2. In casu, o pedido de desistência foi apresentado oportunamente, em data bem anterior ao oferecimento da contestação, logo, não houve necessidade de concordância da Parte Adversa.
3. Ausência de poderes especiais no instrumento de mandato é defeito sanável. 4. A Parte regularizou sua representação e sanou o vício, ao juntar aos Autos procuração com poderes especiais, dentre eles o de desistir, inclusive ratificou, expressamente, o ato processual já praticado.
5. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (
TJPR; ApCiv 0003508-98.2021.8.16.0194; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 28/08/2023; DJPR 01/09/2023
).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.
Acompanho o voto de relatoria.